Tribunal: STF
Processo: Rcl 63865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS FIADORES. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 17.11.2023, por Marlene Coutinho Gomes e Oduvaldo Soares Gomes, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo de Instrumento n. 0011407-66.2021.8.19.0000 pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CLÁUSULA MANDATO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO FIADOR NA PESSOA DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. OS EXECUTADOS, SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PLENAMENTE CONSCIENTES DAS SUAS MANIFESTAÇÕES DE VONTADE NO SENTIDO DE OUTORGAR RECIPROCAMENTE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO EM AÇÕES QUE VERSEM SOBRE DIREITOS ORIUNDOS DO CONTRATO CELEBRADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A EXISTÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO E EFICAZ, EIS QUE PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. CONSIDERANDO QUE A CLÁUSULA DE MANDATO É VÁLIDA E EFICAZ, É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A CITAÇÃO DOS FIADORES NA PESSOA DO LOCATÁRIO. NESSE SENTIDO, O CPC DISCIPLINOU EM SEU ART. 242 A POSSIBILIDADE DE A CITAÇÃO SER FEITA NA PESSOA DO PROCURADOR OU REPRESENTANTE DO RÉU. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 214 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVIU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DO FIADOR PELA DÍVIDA ATÉ ‘A ENTREGA DAS CHAVES’. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 134, DA SÚMULA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE O DECISUM NÃO FOI FUNDAMENTADO. DECISÃO QUE SE ATEVE AS ALEGAÇÕES DE MODO COERENTE E MOTIVADO PARA DAR A SOLUÇÃO JURÍDICA QUE EXIGIA A CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IN TOTUM. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO” (fls. 113-115, doc. 30).



    2. Os reclamantes alegam ter a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal “uma vez que não tendo declarado expressamente a inconstitucionalidade da expressão disposta na parte final do art. 39 da Lei do Inquilinato (Lei Federal n. 8.245/91), com a redação dada pela Lei Federal n. 12.112/20091” (fl. 1, doc. 1).



    Sustentam que “os órgãos fracionários dos Tribunais não podem declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, exceto se o Plenário do STF ou o órgão especial ou tribunal pleno do órgão jurisdicional de origem já tenha se pronunciado acerca da quaestio juris constitucional, o que não é o caso da questão constitucional arguida na decisão reclamada (...), que alude à arguição de inconstitucionalidade da expressão disposta na parte final do art. 39 da LI – Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245/91), com a redação dada pela Lei Federal nº 12.112/20092” (fls. 7-8, doc. 1).



    Ressaltam que, “se a ação reclamatória não fosse proposta, a eventual manutenção da decisão monocrática da excelentíssima Ministra Cármen Lúcia no julgamento colegiado por parte da egrégia 1ª Turma do STF, em sede de Agravo Interno no ARE nº 1457010, atrairia o trânsito em julgado da decisão reclamada (acórdãos integrados prolatados pela egrégia 18ª Câmara de Direito Privado do TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0011407-66.2021.8.19.0000) em, nítida violação à Súmula Vinculante nº 10 do Pretório Excelso” (fls. 15-16, doc. 1).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão dos efeitos dos Acórdãos integrados prolatados pela 18ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0011407-66.2021.8.19.000 e, consequentemente, o processo de cumprimento de sentença nº 0162194- 32.2006.8.19.0001 (2006.001.167401-6A) nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que tramita perante a 19ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ” (fl. 18, doc. 1).



    Pedem no mérito seja cassada “a decisão reclamada (acórdãos integrados prolatados pela egrégia 18ª Câmara de Direito Privado do TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0011407-66.2021.8.19.000), que exorbitou da autoridade advinda do efeito da súmula vinculante n. 10 desse Pretório Excelso, mais precisamente o afastamento tácito da arguição de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado e o fez declarando a sua constitucionalidade e, consequentemente, deixando de submeter a respectiva arguição ao Órgão Especial do TJRJ, de modo a que esse Pretório Excelso, antes da lavratura do acórdão, declare as nulidades dos respectivos acórdãos reclamados e determine, por intermédio do Presidente dessa Suprema Corte (art. 993 do CPC) que a egrégia 18ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, submeta a arguição incidenter tantum de inconstitucionalidade da expressão disposta na parte final do art. 39 da LI – Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245/91), com a redação dada pela Lei Federal nº 12.112/200932, a saber: ‘ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta lei’, em face do art. 5º, ‘caput’ (direito fundamental à liberdade) e inciso LIV da Constituição Federal (princípio do devido processo legal, em seu aspecto material), já que inexiste pronunciamento do órgão especial do TJRJ e do plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca do tema” (fls. 17-18, doc. 1).



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.457.010 (doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao desprover agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade em ação de despejo por falta de pagamento em fase de execução de sentença, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. O art. 39 da Lei n. 8.245/1991, alterada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe: “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”.



    Na espécie em exame, a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “Vale, ainda, pontuar, conforme frisou o magistrado em sua decisão que essa é a 2ª exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes na fase de cumprimento de sentença, que perdura há catorze anos e que as mesmas nulidades sustentadas já foram afastadas na sentença de conhecimento. (…)



    No caso vertente, verifica-se que os executados, sem vício de consentimento e plenamente conscientes das suas manifestações de vontade outorgaram reciprocamente poderes para receber citação em ações que versem sobre direitos oriundos do contrato celebrado, caracterizando, assim, a existência de mandato válido e eficaz, eis que perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. (…)



    No tocante à pretensão dos Agravantes de exoneração da fiança, no que concerne às obrigações decorrentes da prorrogação automática do contrato de locação, existe cláusula contratual expressa no sentido de que sua responsabilidade perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel, a qual aqui se transcreve por relevante: 



    ‘Cláusula 17. Os FIADORES e principais pagadores, solidariamente responsáveis com o Locatário pelo fiel cumprimento do presente contrato, assumindo inteira responsabilidade, por si, herdeiros e sucessores até a efetiva entrega das chaves do imóvel , mediante recibo passado pela Locadora, assumem o presente compromisso com renúncia aos privilégios legais de ordem e divisão. ’



    Com efeito, o contrato de locação foi prorrogado automaticamente, independentemente da existência ou não de previsão contratual e enquanto não houver a efetiva desocupação do imóvel com a entrega das chaves, constata-se que o fiador anuiu com a prorrogação do pacto locatício. 



    Dessa forma, incide na hipótese o Verbete nº 134, da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que ‘nos contratos de locação responde o fiador pelas obrigações futuras após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado se assim anuiu expressamente e não se exonerou na forma da lei’. 



    Tal entendimento vai ao encontro com o disposto no artigo 39 da Lei 8.245/91 e no artigo 835 do Código Civil, não sendo hipótese de incidência do preconizado na Súmula 214 do STJ, em especial pelo fato desta última cuidar de aditamento e não de prorrogação automática como no caso sob comento, in verbis: ‘Súmula nº 214: o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.’ (…)



    Por fim, para o fiador se exonerar da fiança, deve observar o disposto no artigo 835 do Código Civil com a notificação do locador, o que não foi feito no caso dos autos” (fls. 125-133, doc. 30).



    A autoridade reclamada não afastou o art. 39 da Lei n. 8.245/1991, alterada pela Lei n. 12.112/2009. Limitou-se a interpretar o contrato firmando entre as partes e concluiu, “no tocante à pretensão dos Agravantes de exoneração da fiança, no que concerne às obrigações decorrentes da prorrogação automática do contrato de locação, existe cláusula contratual expressa no sentido de que sua responsabilidade perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel” (fl. 129, doc. 30).



    Não se comprova, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não fez juízo de inconstitucionalidade do art. 39 da Lei n. 8.245/1991, com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009, nem afastou a aplicabilidade desse dispositivo legal com base na Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora